Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE NUMERÁRIO, CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO - IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR EXCESSIVO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
1. Não merece acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso em razão do endereçamento equivocado da peça de interposição, mormente em se tratando de erro escusável. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Só não haverá tal responsabilização quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se ficar evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que condenou a instituição financeira a desbloquear a conta corrente e o cartão de crédito do autor, sob pena de multa de R$ 200,00, por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00, a devolver ao autor o valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), corrigido monetariamente desde a data em que a quantia foi retida na conta do requerente e ao pagamento do valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a título de compensação por danos morais.
4. Em suas razões, o requerido argumenta que não houve qualquer desrespeito às normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor e que o serviço foi prestado ao recorrido com a qualidade esperada. Defende a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Considera que o autor não demonstrou a existência dos danos alegados. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente a redução do quantum arbitrado a título de danos morais por o considerar excessivo.
5. Não é assegurado ao depositário o bloqueio de valores existentes em nome do titular sem justa causa contratual e a prévia informação sobre o procedimento. O bloqueio de numerário sem prévia comunicação ao consumidor caracteriza má prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
6. O bloqueio restou comprovado consoante as alegações autorais, em harmonia com os documentos anexados pelo recorrente no ID 178560551 e seguintes. Este fato também não foi impugnado pelo réu em contestação porquanto a instituição financeira apenas alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de qualquer direito ao autor para pleitear em juízo pretensão acerca do bloqueio preventivo da conta em razão de fraude.
7. Resta provada a falha na prestação do serviço caracterizada pelo bloqueio indevido da quantia pertencente ao autor que o impediu de dispor livremente de seu patrimônio. Como bem consignado na r. sentença: “A mera juntada, pela requerida, dos termos de uso e contrato de prestação de serviços, além de print de tela informando sobre fraude, não tem o condão de tornar legítimo o bloqueio de valores pertencentes ao requerente e bloqueados por tempo indeterminado, ao argumento de suspeita de fraude”. É dizer, além de não demonstrar a fraude detectada ou a sua fundada suspeição, mesmo com esta ação judicial em curso o réu não diligenciou a fim de desbloquear a conta para sua efetiva movimentação e/ou restituir a importância retida. Não subsiste justificativa hábil para que a conta permaneça bloqueada até o momento. Essa conduta se mostra abusiva, eis que coloca a parte vulnerável da relação em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé contratual. Patente é a falha na prestação de serviços do requerido, uma vez que um procedimento de segurança deve ser empreendido em tempo razoável, de modo a não prejudicar o acesso do cliente aos seus recursos, o que não ocorreu no caso em exame.
8. Observa-se que o autor, ora recorrido, encontrou-se impedido, por mais de dez meses, de movimentar sua conta digital mantida junto ao réu e utilizar seu cartão de crédito e débito, sem comprovação de que tenha contribuído para esse fato do bloqueio. Essa situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
9. Neste contexto, o constrangimento experimentado, considerando a impossibilidade de movimentar ou dispor dos seus recursos financeiros está evidenciado, implicou em agravo à sua subsistência, além da considerável perda de tempo para o pleno atendimento, o qual somente ocorreu com ação judicial proposta. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 4.200,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 3.000,00 para o autor é justo para compensá-lo.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença nos termos do item 10.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
13. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.